Tribunal: TJMT
Processo: 0000128-71.2003.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000128-71.2003.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Divisão e Demarcação, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROPASTORIL ZORTEA LTDA - CNPJ: 83.516.369/0001-89 (APELADO), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS BANDEIRA SOARES DE CAMARGO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BANDEIRA SOARES DE CAMARGO - CPF: 014.965.738-20 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MENDES DE ALMEIDA SOARES DE CAMARGO - CPF: 511.500.428-34 (APELANTE), ILDO JOSE TAPARELLO - CPF: 434.334.990-04 (APELANTE), LOURDES REGINA GEMELLI TAPARELLO - CPF: 627.875.359-68 (APELANTE), PEDRO BERNARDI SOARES DE CAMARGO - CPF: 410.598.528-02 (APELANTE), PEDRO BERNARDI SOARES DE CAMARGO - CPF: 410.598.528-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ILDO JOSE TAPARELLO - CPF: 434.334.990-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES REGINA GEMELLI TAPARELLO - CPF: 627.875.359-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PERÍCIA TÉCNICA. PREVALÊNCIA SOBRE PROVA ORAL. USUCAPIÃO REJEITADA. POSSE DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação demarcatória, reivindicatória e indenizatória, declarando o domínio da parte autora sobre 140,77 hectares, determinando a restituição da área, condenando os réus ao pagamento de lucros cessantes e multa por litigância de má-fé, fundamentada em robusto laudo pericial que identificou esbulho iniciado entre 1998 e 1999.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa por falha na digitalização de documentos e nulidade da perícia por suposta ausência de agrimensor; (
ii
) a prevalência da prova técnica georreferenciada sobre depoimentos de informantes; (
iii
) o preenchimento dos requisitos para usucapião extraordinária ou ordinária; e (
iv
) a caracterização da posse de má-fé e dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar.
A arguição de nulidade por falha na digitalização de documentos,
suscitada apenas em alegações finais após longo período de inércia e diversas intervenções nos autos
, configura a denominada nulidade de algibeira, tática processual repudiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e fulminada pela preclusão, em observância aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

4.
Preliminar.
A prova pericial, elaborada por agrimensor e arbitradores devidamente nomeados e acompanhados pelos assistentes técnicos das partes, goza de primazia técnica sobre relatos testemunhais genéricos ou de informantes desprovidos de compromisso legal, especialmente quando amparada em análise
multitemporal
de imagens de satélite que comprovam a ocupação recente da área.

5.
Preliminar
. Ausência ou deficiência de fundamentação. Rejeitada.

6.
Rejeita-se a tese de usucapião ante a demonstração técnica de que o lapso possessório é inferior ao exigido pelo Código Civil de 1916, aliado à inexistência de justo título e boa-fé, uma vez que a ocupação recaiu deliberadamente sobre área de reserva legal do imóvel vizinho, devidamente averbada e demarcada.

6. A condenação por lucros cessantes e litigância de má-fé é imperativa diante da resistência injustificada e da alteração da verdade dos fatos, restando configurada a posse de má-fé desde o início da intrusão constatada pelo expert judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A omissão deliberada em arguir nulidade formal no momento oportuno, configura nulidade de algibeira e atrai a preclusão. 2. Em disputas de limites e domínio, a prova técnica pericial e cartográfica prevalece sobre a prova oral de informantes quando demonstra, de forma inequívoca, a inconsistência da posse arguida para fins de usucapião."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 5o, 6o, 278, 370 e 371; CC/1916,
arts
. 550 e 551.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 10008311520238110108, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS BANDEIRA SOARES DE CAMARGO e MARIA LÚCIA MENDES DE ALMEIDA SOARES DE CAMARGO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT.

A sentença
proferid
a
nos autos da Ação Demarcatória cumulada com Reivindicação e Indenização
foi
proposta por
AGROPASTORIL ZORTÉA LTDA.

foi
julg
ada
parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a linha limítrofe entre os imóveis conforme o laudo pericial; (
ii
) declarar a propriedade da
a
pelada sobre a área de 140,7702 hectares; (
iii
) determinar a imediata reintegração de posse; (
iv
) condenar os
a
pelantes ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação; e (v) impor-lhes multa por litigância de má-fé e os ônus
da
sucumbência.

A ação foi
ajuizada em 2003 versa sobre a correta delimitação de propriedades rurais contíguas e a consequente posse sobre uma faixa de terra que a
a
pelada alega ter sido invadida. O feito teve um
complexo
percurso processual, incluindo a anulação de uma primeira sentença por este Tribunal de Justiça para a produção de prova oral, e o subsequente retorno dos autos à origem para nova instrução e julgamento.

Em suas razões recursais, os
a
pelantes suscitam, em sede preliminar, cerceamento de defesa pela suposta supressão de documentos cruciais durante a digitalização
do processo físico, os quais, segundo alegam, comprovariam a posse remota da área, nulidade da perícia judicial por inobservância do rito previsto no Código de Processo Civil de 1973, especificamente pela ausência de nomeação de um agrimensor, bem como por inconsistências técnicas
,
nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
se omitiu na análise de argumentos essenciais, notadamente a anterioridade de seu título de domínio e a tese de usucapião ordinária.

No mérito, insistem na prevalência de seu título, datado de 1966, e na configuração da prescrição aquisitiva em seu favor, seja pela modalidade extraordinária de
20
anos, somando a posse de seus antecessores, seja pela modalidade ordinária de dez anos. Impugnam a ordem de reintegração de posse, defendendo que tal medida seria prematura, e pleiteiam o reconhecimento da posse de boa-fé, com a consequente exclusão da condenação em lucros cessantes e a garantia do direito de retenção por benfeitorias.

A
a
pelada, em contrarrazões,
impugnou
todas as
preliminares arguidas
e, no mérito
,

s
ustenta
pela força probante
da prova pericial, que,
está
amparada em dados técnicos e imagens de satélite, teria demonstrado de forma irrefutável que a ocupação da área pelos
a
pelantes é recente, datado
n
o final da década de 1990, e de manifesta má-fé.

Destaca, como prova cabal da ciência da ilicitude, o fato de os próprios
a
pelantes terem excluído a área em litígio quando realizaram o georreferenciamento de seu imóvel. Requer, ao final, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Considerando a prevenção firmada em julgamentos anteriores, o feito foi redistribuído a esta Câmara de Direito Privado.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

Da alegação de cerceamento de defesa pela digitalização irregular dos autos físicos

De i
n
í
cio pelo alegado cerceamento de defesa decorrente de falha na digitalização.

C
umpre destacar que houve a migração do processo físico para PJE em 28/05/2021, sendo as partes intimadas para manifestarem acerca de eventuais desconformidades do processo eletrônico com o físico, tendo a parte apelante informado que o processo não havia sido inserido no PJE (id. 337938356 – protocolado em 14/06/2021), posteriormente, em 16/06/2021, o processo foi inserido no PJE, ficando disponível para as partes se manifestarem.

Após a inserção do processo digitalizado no PJE, os apelantes foram intimados para que fosse realizada a habilitação do espólio, e juntar a certidão de óbito do Sr. José Carlos Bandeira (id. 67591242 – id. Origem), tendo se manifestado em 07/03/2022, id. 78740974 – id – origem).

Denota-se, que os apelantes se manifestaram nos autos por outras vezes, sem qualquer menção da falha na digitalização,
mantendo-se inertes até
13/09/2023,
na
apresentação de alegações finais,
momento
os apelantes alegaram a supressão de plantas e pranchas referentes ao id. 60742168 – pág. 113 e ss.

A inércia dos
a
pelantes em apontar a suposta falha em momento oportuno atrai a preclusão.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM SEDE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
i .
caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida na Ação de Cobrança, em que foi julgado procedente o pedido, condenando a Seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescida de correção monetária a partir do sinistro e juros de mora desde a citação, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. No recurso, a Apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal.
ii
. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de prescrição apresentada apenas em sede recursal pode ser conhecida, à luz dos princípios da boa-fé e da cooperação processual.
iii
. razões de decidir 3. A parte deve observar o
princípio da boa-fé processual, previsto no art. 5o do CPC, o qual impõe conduta leal e colaborativa no processo, vedando o uso de estratégias processuais oportunistas. 4. O princípio da cooperação, consagrado no art. 6o do CPC, exige das partes atuação colaborativa para a construção de decisão justa e célere, coibindo práticas procrastinatórias. 5.
A jurisprudência do STJ repudia a "nulidade de algibeira", configurada quando a parte deixa de alegar vício processual em momento oportuno e o faz apenas após decisão desfavorável.
6. No caso, a alegação de prescrição não foi suscitada na contestação, tendo sido apresentada somente em sede recursal, após sentença de mérito desfavorável, o que configura preclusão lógica da matéria. 7. A prescrição, ainda que de ordem pública, está sujeita aos deveres de boa-fé e lealdade processual, não podendo ser utilizada como manobra tática posterior ao encerramento da instrução.
iv
. dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A parte que deixa de alegar a prescrição em momento processual adequado preclui seu direito de fazê-lo em sede recursal, por violação aos princípios da boa-fé e da cooperação processual. 2. A invocação de prescrição apenas após decisão desfavorável configura nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência e incompatível com o ordenamento jurídico processual.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
5o, 6o, 85, § 2o, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1561078/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
j .
29.06.2020,
DJe
01.07 .2020; STJ,
AgInt
no REsp 1837482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07 .11.2023,
DJe
15.12.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008311520238110108, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

Oportuno mencionarque o juiz é o destinatário das provas, cabe a ele decidir sobre a necessidade e suficiência dos elementos probatórios existentes nos autos. (art. 370, § Único, CPC).

Consigna-se que o juízo ao proferir sentença foi claro que sua decisão está fundamentada
Laudo Pericial de fls. 306/342, os esclarecimentos dos peritos de fls. 442/445 e 479/481 e

dos pareceres assistentes técnicos de fls. 378/381 e 430/434, além dos depoimentos prestados

em audiência.

No caso, os documentos que os
a
pelantes afirmam terem sido suprimidos foram, na realidade, objeto de análise pela perícia judicial, que os considerou insuficientes para contrapor os dados técnicos oficiais.

O
nosso sistema processual o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo
,
conforme se extrai do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil
.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS.
PRELIMINARES.
PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA DO RELATOR. DIALETICIDADE
RECURSAL.
OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO.
PROVA SUFICIENTE. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. METODOLOGIA
ACEITA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TURBAÇÃO CONFESSADA E COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta por IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL e MARCOS ANTONIO HENDGES contra sentença que, em Ação de Manutenção de Posse c/c
Perdas e Danos ajuizada
por ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA e IRINEU ROVEDA JÚNIOR, julgou procedentes os pedidos para confirmar liminar e manter os autores na posse de faixa de 26 hectares, condenando os réus ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação, bem como julgou improcedente pedido contraposto de reintegração de posse.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prevenção da Segunda Câmara de Direito Privado em razão de agravo de instrumento anteriormente julgado por desembargador posteriormente aposentado; (
ii
) estabelecer se o recurso viola o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação ao mérito; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e por supostas nulidades na prova pericial; e (
iv
) verificar a validade do laudo pericial e a suficiência do conjunto probatório quanto à turbação possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3 .
A prevenção recursal possui natureza subjetiva e vincula-se ao relator, sendo rompida com a aposentadoria do magistrado, não se transferindo à cadeira nem ao órgão julgador. 4. A inexistência de prevenção é confirmada por certidão administrativa e pela interpretação do regimento interno, que distingue aposentadoria de transferência entre órgãos fracionários.
5 .
A apelação que veicula nulidades processuais aptas a ensejar a cassação da
sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que não impugne o mérito. 6. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para o deslinde da controvérsia.
7 .
A turbação possessória é fato incontroverso, comprovado por documentos, perícia, registros oficiais e confissão expressa dos réus, tornando desnecessária a prova oral (
arts
. 374 e 443 do CPC). 8. O deferimento de prova em saneamento não vincula o magistrado, que pode dispensá-la diante da suficiência probatória, nos termos do
art
.
370 do CPC. 9. A alegação de nulidade da perícia por ausência de intimação é afastada quando demonstrada a regular ciência das partes e inexistente prejuízo, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e do
pas
de
nullité

sans

grief
.
10 .

A insurgência contra a metodologia pericial, apresentada apenas após resultado desfavorável, caracteriza comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva. 11. A prova pericial baseada em geoprocessamento e imagens de satélite é tecnicamente idônea, especialmente para análise
multitemporal
de limites possessórios, atendendo aos requisitos do art. 473 do CPC. 12. A ausência de impugnação técnica específica ou de contraprova idônea reforça a validade do laudo e a conclusão adotada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 13. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A prevenção recursal vincula-se ao relator e se extingue com sua aposentadoria, não sendo transferida à cadeira ou ao órgão julgador. 2. A alegação de nulidades processuais aptas à cassação da sentença satisfaz o princípio da dialeticidade recursal. 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia em conjunto probatório suficiente e em fatos incontroversos ou confessados. 4.
A ausência de prejuízo afasta a decretação de nulidade processual, ainda que alegada irregularidade formal na produção da prova. 5. A prova pericial fundada em imagens de satélite e geotecnologias é válida quando tecnicamente fundamentada e não infirmada por contraprova”.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
188, 277, 282, § 1o, 370, 374, II e III, 443, I, 466, § 2o, 473, 474, 477, § 2o, 1.010, II e III, 85, § 11; RITJ/MT,
arts
. 64, parágrafo único, 66 e 66-E. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2 .224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria,
j .
19.06.2023; STJ, REsp 1.778 .729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10 .09.2019; TJ/MT, RAC 0000724-76.2013.8 .11.0095, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
j .
26.07.2023; TJ/MT, AR 1016833-35.2019 .8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.08.2023; TJ/MT, RAI 1032933-89 .2024.8.11.0000,
Rel
.
Dra. Tatiane
Colombo (Juíza de Direito Convocada), j. 14.05 .2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002873520208110107, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 22/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2026)

Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que
foi oportunizado os apelantes se manifestarem nos autos acerca de eventuais desconformidades entre o processo físico e eletrônico, os quais se manifestaram por diversas vezes nos autos, antes de alegar a referida desconformidade, contudo, ficou claro na sentença que a formação do juízo de convicção se deu pelas provas produzidas nos autos, e, que os alegados documentos suprimidos serviram de fundamento para a emissão dos laudos periciais existentes nos autos, inexistindo prejuízo evidente aos apelantes.

Por fim, registra-se que o inconformismo por parte dos apelantes com o resultado do julgamento do
feito, não
se confunde com prejuízo por eventual nulidade no processo, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Da nulidade da perícia por
não
observância dos artigos 956 e 957 do CPC/73.

Os apelantes afirmam que a perícia teria sido realizada apenas por dois arbitradores, sem a nomeação do agrimensor exigido pelo artigo 956 do CPC/73, e que as plantas teriam sido elaboradas irregularmente pelos arbitradores, sem o memorial das operações de campo.

A alegação
dos apelantes
de que o ato foi realizado sem a participação de um agrimensor
não prospera
.
Isto porque, foi nomeado perito agrimensor, sendo primeiramente o Sr. Celso Silva Filho, e posteriormente substituído por Gilmar Pinto Cabral
, sendo apresentado
laudo técnico apartado e complementar

pelo
ao
trabalho dos arbitradores.

Ademais, os próprios
a
pelantes, em petição anterior, admitem que seu assistente técnico acompanhou os trabalhos do "Perito Agrimensor e dos Arbitradores", o que configura um comportamento processual contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) que esvazia por completo a tese de nulidade.

As supostas inconsistências técnicas, por sua vez, foram satisfatoriamente elucidadas pelos peritos, não havendo mácula que comprometa a
validado
do trabalho
executados pelos peritos judiciais
, na realidade se trata de mero inconformismo por parte dos apelantes, sem qualquer subsídio probatório passível de reconhecimento de nulidade
.
A corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ESCLARECIMENTOS SUFICIENTEMENTE PRESTADOS PELO PERITO –
POSSE INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia. Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse
) .
Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a posse do imóvel individualizado na inicial pelo apelado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003966120118110049, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Da alegada ausência ou deficiência de fundamentação.

Os apelantes sustentam que a sentença teria incorrido em nulidade por não examinar argumentos essenciais, como a anterioridade do título dominial, o caminhamento vinculado ao Ribeirão Ranchão e a prova testemunhal produzida em audiência.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e densificado no artigo 489, § 1o, do CPC, não exige que o magistrado rebata, um a um, todos os argumentos ventilados pelas partes. O que se exige é que a decisão apresente razões suficientes para justificar o resultado alcançado, de modo que as partes possam compreender o raciocínio adotado e, se for o caso, impugná-lo adequadamente.

Conforme documentado nos autos, a sentença analisou de forma pormenorizada a questão central da controvérsia
, ou seja,
a definição da linha divisória entre as propriedades, amparando-se no laudo pericial técnico para afastar tanto a tese de que o Ribeirão Ranchão seria a divisa natural quanto a exceção de usucapião.

O fato de o julgador ter valorado a prova pericial em detrimento da prova oral não configura omissão; configura, ao contrário, o exercício legítimo do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC.

Eventual discordância dos apelantes com as conclusões adotadas é matéria de mérito, não de nulidade processual.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

É como voto.

V O T O
MÉRITO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Da titularidade dominial da área em litígio

Os apelantes sustentam que a área em disputa integra sua matrícula, argumentando que o título originário de sua propriedade, expedido em 1966, é anterior ao título da apelada, expedido em 1984/1986, e que o caminhamento de seu imóvel estaria vinculado ao Ribeirão Ranchão, o qual constituiria a divisa natural entre as fazendas.

Contudo,

em
ações de natureza petitória, a anterioridade do registro não é um critério absoluto. A questão fundamental reside na correta correspondência entre o título e a localização geográfica da terra.

Nas ações reivindicatórias cumuladas com demarcatória, a prova pericial assume especial importância probatóri
a
, sobretudo quando a controvérsia envolve a exata individualização da área litigiosa, definição de confrontações, identificação de marcos divisórios, verificação de eventual sobreposição entre imóveis e correspondência entre os registros dominiais e a realidade física da área.

A procedência da ação reivindicatória exige prova inequívoca do domínio e da perfeita individuação do imóvel reclamado, circunstância que reforça a centralidade da prova técnica em demandas dessa natureza, por envolver matéria eminentemente especializada.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil prestigia a prova pericial quando a demonstração do fato depender de conhecimento técnico ou científico, conforme dispõe o art. 464 do CPC.

De igual modo, o art. 473 do CPC estabelece que o laudo pericial deve conter exposição fundamentada do objeto da perícia, análise técnica realizada pelo expert e resposta conclusiva aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

Em litígios que envolvem demarcação, delimitação territorial e identificação da área efetivamente ocupada, os depoimentos testemunhais possuem relevância meramente subsidiária, podendo contribuir para a reconstrução histórica da ocupação da área ou da existência pretérita de cercas, marcos e referências naturais. Todavia, tais elementos não se mostram aptos, isoladamente, a infirmar conclusão técnica elaborada mediante levantamento topográfico, análise cartográfica, georreferenciamento e confrontação registral.

A fragilidade probatória
se
mostra ainda mais evidente quando a insurgência se ampara em declarações prestadas por informante
(Fausto
Seiki
Morishita) sendo o único depoimento que mencionou que nos anos de 1.980 havia pastagem na área, contudo, a

oitiva, nos termos do art. 447, §3o, do CPC, não se equipara à prova testemunhal propriamente dita, notadamente porque ausente o compromisso legal de dizer a verdade.

As
declarações
do informante Fausto, contrariam o laudo pericial que constatou que as ocupações ocorreram entre o período de 1998 e 1999, as quais foram baseadas em imagens de satélite, não havendo como sobrepor as declarações prestador por ele em relação a perícia realizada por perito indicado pelo juízo
.

Assim, inexistindo demonstração concreta de inconsistência metodológica, parcialidade do expert ou erro técnico relevante no laudo pericial produzido, não há fundamento jurídico para afastar suas conclusões em favor de relatos testemunhais genéricos ou declarações prestadas por mero informante, devendo prevalecer a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O
laudo pericial analisou a cadeia dominial de ambas as partes com base em certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis, documentos do INTERMAT e levantamentos técnicos de campo.
Sendo a

conclusão
de
que
a área em litígio está inserida nos limites do título de propriedade da apelada, cuja matrícula de origem (no 6.023 do CRI de Rosário Oeste) tem como ponto de amarração a barra do Córrego Cantagalo no Rio Ranchão, acidente geográfico natural e imutável que torna a localização do imóvel precisa e incontestável.

O título dos
a
pelantes, por outro lado, embora válido, descreve uma propriedade adjacente, cujos limites não alcançam a gleba disputada.

A prova
d
a inconsistência da tese dos apelantes reside em seus próprios atos ao realizar o georreferenciamento de sua matrícula perante o INCRA/SIGEF, não incluíram a área em litígio. Conforme relatado pelo assistente técnico dos próprios apelantes em audiência, o georreferenciamento foi realizado sem abranger a área disputada, e o INTERMAT questionou a existência de uma "sobra" de aproximadamente 500 hectares nas matrículas dos apelantes. Esse comportamento é incompatível com a tese de que a área em litígio integraria o título dos apelantes, pois, se assim fosse, ela teria sido naturalmente incluída no georreferenciamento.

A tentativa de "esticar" os limites de seu domínio para abarcar a reserva legal da vizinha configura, portanto, um ato de esbulho, não um direito amparado em título.
Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE – IMPROCEDÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA -
INCONSISTÊNCIA
DOMINIAL - POSSE INJUSTA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Embargos de
terceiro opostos
por empresa que alega ser possuidora de área de terras desde 2006, visando impedir constrição judicial sobre aproximadamente 1.500 hectares em razão do cumprimento de sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada pelos embargados contra terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada pelos embargados seria intempestiva e (
ii
) estabelecer se a embargante exerce posse legítima sobre a área objeto do cumprimento de sentença na ação de reintegração de posse, de modo a justificar a proteção possessória por meio dos embargos de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contestação apresentada pelos embargados é tempestiva, pois os originais foram devidamente protocolizados dentro do prazo legal estabelecido, conforme certidão exarada pela serventia do juízo, que goza de fé pública e presunção de veracidade. 4.
O laudo pericial demonstrou de forma inequívoca que há inconsistência descritiva para a matrícula no 7053 de propriedade da embargante, posto que se refere a outra área diversa do objeto dos autos do cumprimento de sentença, estando os rumos, distâncias, limites e coordenadas geográficas constantes da matrícula distantes do título primitivo em aproximadamente 106 km. 5. A embargante exerce posse sobre parte do imóvel transcrito na matrícula no 3606 de propriedade dos embargados, o que caracteriza posse injusta, desfalcada de justo título, considerando que os embargados buscam proteção possessória da área desde 1981, com sentença favorável proferida em 2007, enquanto a embargante alega ter iniciado sua posse apenas em
2006 .
6. A alegação de boa-fé na aquisição do bem não se sustenta quando há elementos objetivos que demonstram o contrário, como a constatação pericial de que a área ocupada pela embargante não corresponde à área descrita em seus títulos dominiais.
7. Não há excesso ou ofensa aos limites da coisa julgada no cumprimento da sentença da reintegração de posse, pois a dificuldade técnica na delimitação precisa da área não significa que os embargados estejam
extrapolando os limites fixados na
sentença .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1
.
Os embargos de terceiro são improcedentes quando o laudo pericial demonstra que a propriedade do embargante não se localiza na área objeto do cumprimento de sentença. 2. A posse exercida sobre área que não corresponde à descrita nos títulos dominiais do possuidor e que é objeto de disputa possessória anterior é considerada injusta, desfalcada de justo título.
3.
A presunção de boa-fé é afastada quando há elementos objetivos que demonstram que a área ocupada não corresponde à área descrita nos títulos dominiais do
possuidor.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000356020138110021, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026)

Portanto, não merece reparos a decisão neste ponto, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Da Exceção de Usucapião e da Análise Probatória

O
s apelantes invocam, subsidiariamente, a exceção de usucapião, pleiteando o reconhecimento da prescrição aquisitiva com base na posse exercida por si e por seus antecessores desde 1966. Sustentam, em caráter principal, a usucapião extraordinária do artigo 550 do CC/16, que exige posse de 20 anos sem interrupção nem oposição, e, subsidiariamente, a usucapião ordinária do artigo 551 do
referido instituto
, que exige posse de 10 anos entre presentes, com justo título e boa-fé.

Nenhuma das modalidades se configura no caso concreto, e a análise deve ser feita de forma separada para cada uma delas.

Da usucapião extraordinária — artigo 550 do CC/16

A usucapião extraordinária, prevista no artigo 550 do Código Civil de 1916, exige a demonstração de posse contínua, mansa e pacífica pelo prazo de 20 anos, independentemente de justo título e boa-fé. Trata-se de modalidade que
dispensa
de qualquer relação jurídica prévia com o bem, bastando a posse qualificada pelo tempo e pela ausência de oposição.

Conforme documentado no laudo pericial, os peritos analisaram imagens do satélite
LandSat
5TM adquiridas desde maio de 1984. A conclusão técnica foi expressa
e precisa
,
constatou
até 16 de setembro de 1998
, não
houve
sinais de ocupação das
terras em disputa ligados à sede atual dos
apelados
que sejam passíveis de identificação nas imagens de satélite.
Somente em 15 de junho de 1999
é que se
verificou
claros sinais de supressão da vegetação natural nas terras disputadas, e em 11 de agosto de 1999 a antropização ganhou os contornos mantidos até os dias atuais.

Esse dado técnico é de natureza objetiva e não pode ser contrariado por depoimentos de pessoas que, confessadamente, conheceram a área apenas a partir de 1993 ou 1994
,
portanto, menos de dez anos antes do ajuizamento da ação em 2003
,
ou por uma única testemunha que só pisou no local após 2010.
As i
magens de satélite registram a realidade do solo de forma imparcial e cronologicamente precisa, constituindo prova de eleva força probante, superior à prova oral produzida por pessoas com vínculos econômicos com os apelantes ou com conhecimento tardio dos fatos.

A usucapião extraordinária exige 20 anos de posse
,
a ação foi ajuizada em 9 de maio de 2003
,
logo, para que a prescrição aquisitiva estivesse consumada nessa data, a posse deveria ter se iniciado até 9 de maio de 1983.

A perícia, contudo, demonstrou que não há qualquer sinal de ocupação da área pelos requeridos até setembro de 1998, e que a invasão efetiva ocorreu entre junho e agosto de 1999. Portanto, entre o início da ocupação e o ajuizamento da ação, transcorreram, no máximo, quatro anos
, o
lapso temporal que representa apenas um quinto do prazo exigido pela lei.

Os apelantes tentam superar esse obstáculo invocando o artigo 552 do CC/16, que permite ao possuidor acrescentar à sua posse a do antecessor, desde que ambas sejam contínuas e pacíficas. Ocorre que a
accessio

possessionis
pressupõe, como requisito elementar, que o antecessor tenha efetivamente exercido posse sobre a mesma área que se pretende usucapir. Não basta a posse sobre área diversa, ainda que contígua ou pertencente ao mesmo imóvel maior.

No caso concreto, a perícia não encontrou qualquer evidência de que os antecessores dos apelantes tenham exercido posse sobre a área em litígio. Ao contrário, o engenheiro Fausto
Seiki
Morishita
(informante)
, credenciado pelo INTERMAT desde 1978 e responsável pela demarcação original da área, confirmou em audiência que, ao realizar os trabalhos de campo nos anos de 1979 e 1980, o próprio apelante falecido lhe mostrou que a divisa de sua propriedade ia até a área em litígio — reconhecendo, portanto, que a área não lhe pertencia. Esse depoimento é de singular relevância, pois provém de testemunha arrolada pela própria apelada, com conhecimento técnico especializado e sem vínculo econômico com qualquer das partes.

Ademais, o mesmo engenheiro confirmou que, ao efetuar a demarcação, havia resquícios de uma cerca velha que dividia as propriedades, a qual era respeitada pelo apelante como divisa. Esse dado corrobora a conclusão de que os antecessores dos apelantes jamais exerceram posse sobre a área em litígio, inviabilizando a soma de posses pretendida.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – MERA DETENÇÃO – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI - LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Os autores/apelados não detinham a posse do imóvel em questão, mas apenas a mera detenção, tendo em vista a existência de autorização para exploração garimpeira e, consequentemente, de moradia, decorrente da própria natureza jurídica da empresa ré/apelante.

2. Quando do ajuizamento desta ação não havia transcorrido o prazo
vintenário
para que pudesse ser declarada a prescrição aquisitiva (CC/1916, art. 550).

3. Logo, não comprovada a posse mansa e pacífica pelo lapso temporal de 20 anos, é de rigor a improcedência do pedido de declaração da prescrição aquisitiva em favor dos autores/apelados.

(N.U 0000067-68.2008.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – CARTA DE AFORAMENTO EMITIDA EM DUPLICIDADE PELO MUNICÍPIO E EM SOBREPOSIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – TESE DE USUCAPIÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 550 DO CC/16 – HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20 §§3o E 4o DO CPC/73 – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Tratando-se de fatos ocorridos na vigência do Código Civil de 1916 é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 177 do CC/1916 e nos
termos da Súmula 494 do STF, contada da data da realização do ato ou do fato. No caso, não transcorreu o prazo prescricional, pois os atos atacados ocorreram em 27/01/1977, e a ação anulatória foi protocolizada em 09/11/1995.

2 – Comprovado, por meio de escritura pública, que a demandante possuía ao tempo do ajuizamento da demanda justo título, não há falar em ilegitimidade ativa e, por conseguinte, carência de ação.

3 – No caso,
o usucapião cabível
aos fatos é o extraordinário previsto no artigo 550 do Código Civil de 1916, o qual exige a satisfação da posse ininterrupta e sem oposição de 20 (vinte) anos, haja vista que o título não é justo, pouco importando a boa-fé dos possuidores. Considerando que tais requisitos não foram satisfeitos e comprovada a sobreposição dos títulos, é de rigor o afastamento da tese de usucapião e a confirmação da sentença.

(N.U 0000453-85.1995.8.11.0002
, ,
ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016,
Publicado
no DJE 23/01/2017)

Diante disso, a exceção de usucapião extraordinária não se configura, seja pela ausência do requisito temporal — demonstrada de forma objetiva pela prova pericial —, seja pela impossibilidade de somar posses de antecessores que nunca exerceram posse sobre a área disputada.

Da usucapião ordinária — artigo 551 do CC/16

A usucapião ordinária, prevista no artigo 551 do Código Civil de 1916, exige, além da posse contínua e incontestada pelo prazo de 10 anos entre presentes, a presença cumulativa de justo título e boa-fé. Esses dois requisitos adicionais tornam essa modalidade ainda mais exigente do que a extraordinária no que diz respeito à qualidade da posse, embora o prazo seja menor.

O justo título, para fins de usucapião ordinária, é aquele instrumento que, em tese, seria hábil para transferir a propriedade, mas que apresenta algum vício formal ou substancial que impede a aquisição do domínio pela via ordinária do registro. Trata-se, portanto, de um título que se refere especificamente ao imóvel que se pretende usucapir, ainda que defeituoso.

No caso dos apelantes, o título de propriedade que ostentam é válido, mas corresponde a outra área — não à área em litígio. A perícia demonstr
ou
que a matrícula dos apelantes não abrange geograficamente a área disputada. A tentativa de "esticar" os limites
do título para abranger área que não está nele descrita não configura justo título; configura, ao contrário, invasão de propriedade alheia. Portanto, o requisito do justo título não está preenchido.
Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CABÍVEL. 1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre poder de disposição da titular do domínio. 2. Direito à indenização pelas acessões e benfeitorias, construídas na vigência do comodato, com a ciência da proprietária.
3 .
Recursos especiais não providos.

(STJ - REsp: 1448756 DF 2014/0084560-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/02/2021)

A boa-fé, por sua vez, consiste na crença sincera e justificada do possuidor de que é o legítimo proprietário do bem, sem ciência de qualquer vício ou impedimento à aquisição. Trata-se de estado subjetivo que deve ser aferido no momento da aquisição da posse e que se presume, cabendo ao adversário demonstrar sua ausência.

No caso concreto, contudo, a má-fé dos apelantes não é uma presunção
,
é uma constatação que
decorre
de
vários
elementos probatórios convergentes.

O próprio apelante falecido, conforme depoimento do engenheiro Fausto
Seiki
Morishita, mostrou pessoalmente ao demarcador os limites de sua propriedade, reconhecendo que a área em litígio não lhe pertencia.

Ao realizar o georreferenciamento de sua matrícula, os apelantes não incluíram a área invadida, demonstrando ciência de que ela não integrava seu título. A invasão ocorreu sobre área que a perícia identificou como reserva legal da apelada, devidamente averbada nos órgãos competentes, o que torna ainda mais evidente que os apelantes sabiam estar ocupando terra alheia.

Acrescente-se que os próprios informantes arrolados pelos apelantes em audiência confessaram desconhecer a existência da ponte construída em 1988 sobre o Córrego Cantagalo, que liga a área em litígio ao restante do imóvel da apelada.

A
exceção de usucapião ordinária também não se configura, pela ausência simultânea de justo título
,
pois o título dos apelantes não descreve a área em litígio
,
e de boa-fé
,
os elementos probatórios demonstram que os apelantes tinham ciência de que a área não lhes pertencia quando iniciaram a ocupação.

Portanto,
nenhuma das modalidades de usucapião invocadas pelos apelantes encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Da reintegração de posse — possibilidade na ação demarcatória cumulada com reivindicação

Os apelantes sustentam que a reintegração de posse determinada na sentença seria prematura, pois somente poderia ocorrer após a conclusão da segunda fase da ação demarcatória, com a colocação dos marcos e a lavratura do auto de demarcação.

Conforme documentado nos autos, a apelada não ajuizou uma simples ação demarcatória, mas uma ação demarcatória cumulada com reivindicação e indenização por prejuízos. A cumulação de pedidos é expressamente admitida pelo ordenamento processual e confere à ação uma natureza dúplice
,
o capítulo demarcatório tem natureza declaratória, enquanto o capítulo reivindicatório tem natureza condenatória e executiva.

A segunda fase da ação demarcatória — consistente nos trabalhos técnicos de campo para materializar os marcos divisórios — tem natureza meramente executiva em relação à linha já declarada na sentença.

Ela serve para dar efetividade material à demarcação, mas não constitui condição de eficácia para o direito de propriedade já reconhecido judicialmente. Subordinar a reintegração de posse à conclusão dessa fase seria criar uma situação juridicamente insustentável, em que o proprietário declarado judicialmente permanece
r
a privado de seu bem por tempo indeterminado, aguardando a conclusão de trabalhos técnicos de campo.

Denota-se que foi proferida decisão nos autos do Mandado de Segurança 1017127-77.2025.8.11.0000 interposto por Espólio de José Carlos Bandeira Soares de Camargo em desfavor da empresa Agropastoril
Zortea
Ltda,
deferiu
o pedido de efeito suspensivo
, para o fim de suspender a eficácia da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de
Nova Mutum, exclusivamente no que tange à reintegração de posse deferida em favor da parte autora, até ulterior deliberação deste Tribunal ou julgamento definitivo da Apelação.

Entretanto, não se mostra razoável a manutenção da suspensão a eficácia da sentença no que tange a reintegração de posse concedida nos presentes autos, haja vista que a apelada está impedida de exercer seu direito proprietária do bem que se encontra em ocupado indevidamente pelos apelantes desde 1999, aliado ao fato, que a segunda fase da demarcatória vem para materializar o direito reconhecido em sentença.

A sentença, ao determinar a reintegração de posse no prazo de 60 dias, agiu em conformidade com a natureza do pedido reivindicatório cumulado, cujo acolhimento implica, necessariamente, a restituição do bem ao legítimo proprietário.

Rejeita-se, portanto, o argumento.

Da indenização por lucros cessantes — possuidor de má-fé

Os apelantes pleiteiam o afastamento da condenação indenizatória, alegando boa-fé na posse, e, subsidiariamente, a exclusão dos dois primeiros anos da apuração dos lucros cessantes, sob o argumento de que a terra nada produziria nesse período inicial.

Conforme demonstrado
nos autos
, a boa-fé dos apelantes não encontra qualquer respaldo probatório nos autos. Ao contrário, os elementos de prova convergem para a conclusão de que a ocupação foi deliberada e com ciência da ilegitimidade da posse. O possuidor de má-fé, nos termos do artigo 1.216 do Código Civil vigente — correspondente ao artigo 510 do CC/16 —, responde pelos frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé.
A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS –
PROPRIEDADE DA ÁREA RECONHECIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OCUPAÇÃO INDEVIDA PELA EMPRESA DEMANDA
– RECURSO DA EMPRESA DEMANDADA – PRECLUSÃO PARA A JUNTADA DE DOCUMENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO NOVO – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS – OFENSA AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC é admitida a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação.
Não há falar em ausência de pedido de lucros cessantes por parte da Autora, tampouco em violação aos limites objetivos da lide
quando, da simples leitura da inicial, tem-se por evidente a pretensão autoral de recebimento de lucros cessantes em virtude da ocupação indevida da área pela empresa demandada
. Com a citação do réu em Ação Reivindicatória, cessa a boa-fé do possuidor, momento em que deixa de ignorar, ao menos em tese, que ocupa a coisa indevidamente. (N.U 0001607-49.2011.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 02/11/2023)

A sentença, ao condenar os apelantes ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação, agiu com acerto e
prudência
. A postergação da definição do quantum para a fase de liquidação é o procedimento tecnicamente adequado para casos como este, em que a apuração dos valores depende de variáveis como o valor do arrendamento em cada ano agrícola, a extensão efetivamente explorada e o período de ocupação indevida.

Quanto à pretensão de excluir os dois primeiros anos da apuração, a tese é processualmente inadequada nesta fase recursal, pois a definição dos parâmetros da indenização é matéria própria da liquidação de sentença, onde as partes poderão debater e provar, com a amplitude necessária, todos os elementos que compõem os lucros cessantes.

Ademais, o marco inicial da obrigação de indenizar é a data do esbulho, e não um prazo arbitrário fixado unilateralmente pelo causador do dano.

Da condenação por litigância de má-fé

A sentença condenou os apelantes por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 17, incisos II e IV, do CPC/73, no valor de 1% do valor da causa, em razão da alteração da verdade dos fatos e da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo.

Conforme documentado nos autos, os apelantes afirmaram, em petição, que o laudo pericial comprovaria que em 1986 houve construção de estrada/carreador pelos requeridos, quando, na realidade, o laudo aponta que os carreadores com acesso ao local são todos da propriedade da apelada.

Sustentaram, ao longo de todo o processo, que o Ribeirão Ranchão seria a divisa natural entre as propriedades, tese expressamente refutada pela perícia. Arguiram a ausência de agrimensor na perícia, quando eles próprios confessaram, em petição, que seu assistente técnico acompanhou "o Perito Agrimensor e os Arbitradores" em duas oportunidades.

Esse conjunto de condutas processuais revela padrão de comportamento incompatível com a boa-fé processual e justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé
, razão pela qual mantenho
neste ponto
a sentença proferida nos autos.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente sentença de primeiro grau.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos
a
pelantes para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026